Tribunal: STF
Processo: Rcl 74906
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Daniel Mattiola Antunes, em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp n° 2583861, mediante a qual se teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso extraordinário.



    O reclamante narra que 



    “[...] ingressou com ação de cobrança securitária em 18/12/2013, pleiteando FIPE do caminhão de R$ 84.150,00. Ocorre que sobreveio defesa afirmando relação associativa e vedação e violação regimental e estatutária. 



    Após instrução, foi julgado improcedente. Contudo, foi apelado do caso, e realizada sustentação oral, que também rejeitado. Embargado com prequestionamento, que desacolhido, e em seguida interposto recurso especial. Mas, rejeitado, o que feito agravo para destrancamento. 



    Ao chegar nesta Corte, não foi recepcionado recurso, o que fez a interposição de agravo interno (com memoriais) e em seguida, embargos de declaração após rejeição. Assim, apresentado recurso extraordinário, o E-STJ julgou intempestivo, em razão do não-conhecimento dos embargos com fito de prequestionamento, e consequentemente, não conheceu do recurso extraordinário interposto no Superior Tribunal de Justiça”. 



    Aduz que ao negar seguimento ao recurso extraordinário, o STJ violou o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal e, também, os arts. 1022 e 1025 do Código de Processo Civil, uma vez que entende que os embargos de declaração com finalidade de prequestionamento devem ter efeito interruptivo para a interposição do recurso.



    Argumenta que, 



    “[n]o caso dos autos, verifica-se que há uma discussão acerca da aplicação dos princípios do devido processo legal, contraditório e da inafastabilidade de jurisdição, uma vez que a reclamante teve seu Recurso Especial indevidamente negado, por supostamente encontrar Página 6 de 9 óbice nas Súmulas n. 283 e 284 do STF e 7 e 83 do STJ, algo que, como bem exposto no Recurso Extraordinário, não ocorreu”.



    Requer 



    “[a] procedência do pedido, na reclamação, para: 



    1) DECLARAR totalmente NULA a decisão do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Santa Catarina; 2) Ou, declarar NULA a decisão do Superior Tribunal de Justiça, ordenando que faça o devido julgamento do Recurso Especial, reconhecendo a violação do art. 105, III, “a”, e, “c”, CF, já que há controvérsia de tribunais; 3) Submeter o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto, perante do Superior Tribunal de Justiça, para reconhecer a infração constitucional”.



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Não há, nos autos, i) argumentos e provas atinentes a eventual usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada ou ii) indicação de súmula vinculante ou decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante erga omnes ou proferida em processo de índole subjetiva de que as partes reclamante e beneficiária tenham participado, não sendo possível conhecer da presente reclamação por absoluta ausência de parâmetro de controle. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 32996 AgR, Primeira Turma, Min. Rel.: Alexandre De Moraes, DJe de 12/4/2019).



    Destaco que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno)



    Ainda que superado tal óbice, observo que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário reconhecendo a intempestividade do apelo extremo (e-doc. 2) e não houve, até o momento, interposição do agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC.



    Desta forma, em verdade, a parte reclamante vale-se da reclamação constitucional para superar o juízo de admissibilidade proferido pelo Tribunal de origem. No entanto, não se conhece de reclamação usada como sucedâneo de recurso que a parte tenha deixado de apresentar validamente.



    Nessa medida, entendo que o ato reclamado deve desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, como ocorre no caso em análise. Vide jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC), ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente